Tribunal: TJPA
Processo: 0803864-35.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803864-35.2022.8.14.0015

APELANTE: ELTON SOUSA FREITAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. ART. 12, CAPUT DA LEI 10.826/03. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA DE OFÍCIO. REFORMA DA PENA DE DIAS-MULTA. PROCEDÊNCIA. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL DE CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INCABÍVEL. ATENUANTES INEXISTENTES. AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA INCABÍVEL. BIS IN IDEM. NÃO HÁ CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DIMINUIÇÃO DE PENA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Em sede de primeira fase da dosimetria da pena, forma comum aos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de armas, há 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam: culpabilidade em razão do acusado ter utilizado do próprio filho como refém para tentar se furtar do mandado de prisão; e, antecedentes criminais decorrentes de sentença transitada em julgado (ID 84969943). No mais, não merece prosperar a circunstância desfavorável da conduta social elencada pelo juízo
a quo
, pois os procedimentos criminais contra o recorrente nos quais ele se fundamentou ainda se encontram em andamento, não podendo ser utilizados para tanto.

2.

Em seguimento, no crime de tráfico de drogas, em que pese o
juízo a quo,
ter fixado a pena em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 1.083 (um mil e oitenta e três) dias-multa,
de ofício
, reformula-se a pena-base para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, onde aumenta-se em 1/6 (um sexto) a pena-base a cada circunstância desfavorável, e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, com base no mínimo de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa previstos no tipo penal. Na segunda fase, não há atenuantes. De ofício, não se considera a agravante de reincidência, tendo em vista que esta já foi utilizada em sede de primeira fase e utilizá-la novamente nesta fase caracteriza
bis in idem
. Portanto, mantem-se a pena-base fixada. Não há causas de diminuição e aumento da pena, tendo por pena definitiva 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

3.

No crime de posse ilegal de arma de fogo, em que pese o
juízo a quo,
ter fixado a pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção e 155 (cento e cinquenta e cinco) dias-multa,
de ofício
, reformula-se a pena-base para 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, onde aumenta-se em 1/6 (um sexto) a pena-base a cada circunstância desfavorável, e 13 (treze) dias-multa calculados à razão de 1/30 (um trigésimo). Na segunda fase, não há atenuantes. De ofício, não se considera a agravante de reincidência, tendo em vista que esta já foi utilizada em sede de primeira fase e utilizá-la novamente nesta fase caracteriza
bis in idem
. Portanto, mantem-se a pena-base fixada. Não há causas de diminuição e aumento da pena, tendo por pena definitiva 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

4.

Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso para reformar de ofício a dosimetria da pena constante na sentença do recorrente
ELTON SOUSA FREITAS

pela prática do crime previsto no artigo art. 33,
caput
da
Lei nº 11.343/06 e art. 12, caput

da Lei nº 10.826/03
, para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, calculados à razão de 1/6 (um sexto); e 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, e 679 (seiscentos e setenta e nove) dias-multa a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época do fato. O regime para o cumprimento da pena de reclusão será o semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, b e §3º ambos do CPB. Julgamento presidido pela Desembargador.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

ELTON SOUSA FREITAS

condenado à pena de 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 01 (um) ano e 10 (dez) meses de detenção mais 1.238 (um mil duzentos e trinta e oito) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, conforme o art. 33, §2º, c do CPB

pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06 e art. 12,
caput
da Lei n° 10.826/03, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O apelante
requer a reforma da dosimetria da sentença para redução do
quantum
de dias-multa.

O apelado requereu a condenação do apelante nos termos da sentença.

Nesta Superior Instância, o
C
ustos legis
opina pelo conhecimento e improvimento da apelação.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

D O S

F A T O S

Consta dos autos que aos 15 dias do mês de junho de 2022, por volta de 06:30h, na residência do recorrente, situada na Travessa Augusto Montenegro, rua Luis Braga, s/n, bairro Apeú, Castanhal-PA, o apelante tentou fugir da residência quando os policiais chegaram na sua casa para realizar o cumprimento de mandado contra ele, mas quando os policiais cercaram o imóvel o apelante se utilizou do filho de 05 (cinco) meses de idade como refém para tentar evadir-se do local. No local foram encontrados: 01 (um) revólver calibre 38, Taurus, 55 (cinquenta e cinco) munições; 02 (dois) tablets grandes e 08 (oito) unidades de erva prensada (maconha); 01 (um) smartphone Samsung; 01 (um) smartphone Xiaumi; 01 (um) automóvel GOL com adulterações na placa.

D A S

R A Z Õ E S

D E

D E F E D E R I M E N T O

DA

R E F O R M A

D A

D E C I S Ã O

Aduz o recorrente que o juiz o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput da Lei nº 11.343/06 e art. 12,
caput
da Lei nº 10.826/03,
com regime de cumprimento da pena fechado
. O MP requereu a condenação nos termos da sentença. Segue a análise:

Sobre a dosimetria do crime de tráfico de drogas, na 1ª fase há 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam: culpabilidade em razão do acusado ter utilizado do próprio filho como refém para tentar se furtar do mandado de prisão; e, antecedentes criminais decorrentes de sentença transitada em julgado (ID 84969943). No mais, não merece prosperar a circunstância desfavorável da conduta social elencada pelo juízo
a quo
, pois os procedimentos criminais contra o recorrente nos quais ele fundamentou ainda se encontram em andamento, não podendo ser utilizados para tanto.

Em que pese o
juízo a quo,
ter fixado a pena em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 1.083 (um mil e oitenta e três) dias-multa,
de ofício
, reformula-se a pena-base para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, onde aumenta-se em 1/6 (um sexto) a pena-base a cada circunstância desfavorável, e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, com base no mínimo de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa previstos no tipo penal.

Na segunda fase, não há atenuantes. De ofício, não se considera a agravante de reincidência, tendo em vista que esta já foi utilizada em sede de primeira fase e utilizá-la novamente nesta fase caracteriza
bis in idem
. Portanto, mantem-se a pena-base fixada.

Não há causas de diminuição e aumento da pena, tendo por pena definitiva 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Sobre a dosimetria do crime de posse ilegal de arma de fogo, na 1ª fase há 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam: culpabilidade em razão do acusado ter utilizado do próprio filho como refém para tentar se furtar do mandado de prisão; e, antecedentes criminais decorrentes de sentença transitada em julgado (ID 84969943). No mais, não merece prosperar a circunstância desfavorável da conduta social elencada pelo juízo
a quo
, pois os procedimentos criminais contra o recorrente nos quais ele fundamentou ainda se encontram em andamento, não podendo ser utilizados para tanto.

Em que pese o
juízo a quo,
ter fixado a pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção e 155 (cento e cinquenta e cinco) dias-multa,
de ofício
, reformula-se a pena-base para 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, onde aumenta-se em 1/6 (um sexto) a pena-base a cada circunstância desfavorável, e 13 (treze) dias-multa calculados à razão de 1/30 (um trigésimo).

Na segunda fase, não há atenuantes. De ofício, não se considera a agravante de reincidência, tendo em vista que esta já foi utilizada em sede de primeira fase e utilizá-la novamente nesta fase caracteriza
bis in idem
. Portanto, mantem-se a pena-base fixada.

Não há causas de diminuição e aumento da pena, tendo por pena definitiva 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso para reformar a sentença do recorrente pela prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
da Lei nº 13.343/06 e art. 12, caput, da Lei nº 10.826/03, em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão; 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, corrigidos de ofício; e 679 (seiscentos e setenta e nove) dias-multa. Aplica-se a detração em conformidade ao art. 387, §2º do CPP, por se tratar de réu preso preventivamente, alterando assim, o seu regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, b do CPB, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 23/11/2023